Tribunal: STF
Processo: HC 181724
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alexandre Lutz da Silva contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceram do HC 492.646/SP.
    O impetrante alega, em síntese, que “[a] defesa do paciente verificou a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar após a sentença, e pleiteou sua revogação” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a concessão da medida liminar para soltura imediata do paciente, bem como no mérito a confirmação da liminar, ante patente ilegalidade na segregação cautelar do paciente, pela não observância do disposto no artigo 387, § 1º do Código de Processo Penal, por ausência de fundamentação idônea para tal fim e contemporaneidade, e artigo 315, § 1º e 2º do mesmo diploma legal.
    Aplicando-se ao caso, medidas alternativas à prisão, ao teor do artigo 319, do Código de Processo Penal, quantas forem necessárias” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que
    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nessa esteira de entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do HC 492.646/SP na Quinta Turma do STJ, que consignou o seguinte:
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
    O Juízo de primeiro grau ao homologar a prisão em flagrante, decidiu por convertê-la em preventiva, apresentando a seguinte fundamentação:
    ‘[...] Num exame perfuntório do auto de prisão flagrante, verifica-se a materialidade e fortes indícios de autoria, configurando o fumus comissi delicti que, aliado ao periculum libertatis dos autuados, impõem o decreto da custódia cautelar. Vejamos.
    Consta dos autos que com os autuados foram apreendidos 163 porções de uma substância aparentando ser cocaína, com peso aproximado de 248 gramas, 274 porções de uma substância aparentando ser maconha, pesando cerca de 729 gramas e 2 tijolos de uma substância aparentando ser maconha, pesando cerca de 1.532 gramas e a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), em circunstâncias que indicam sua destinação à mercancia espúria (auto de exibição e apreensão de fls. 26, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 27 e fotografia de fls. 28).
    No caso, o periculum libertatis dos autuados exsurge da necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    [...]
    Veja-se que com os autuados foram apreendidas significativa quantidade e variedade de substância entorpecente. O traficante, de grande ou pequeno porte, é grande responsável direto pela onda de violência que avassala o país, demandando o acontecimento, pois, pronta resposta do Poder Público, não apenas evitando-se a reprodução dos fatos criminosos, mas também se acautelando o meio social e assegurando-se a própria credibilidade das instituições.
    Consigne-se, ainda, que os indiciados Luis Felipe de Sousa, David Gomes, Anderson de Oliveira Chaves e Alan Gonçalves de Sá, ostentam antecedentes criminais (fls. 163/173), possuindo condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais e tráfico de drogas.
    Ademais, os autuados não possuem vínculo com o distrito da culpa, não sendo fantasioso supor que, em liberdade, venham a se evadir, frustrando o andamento do processo e a própria aplicação da lei penal em caso de futura condenação.
    Por fim, o mero cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão não se revela bastante para garantia da ordem pública, da instrução processual ou da aplicação da lei penal, uma vez que nenhum dos mecanismos previstos pelo artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se suficiente para prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, crime que afeta toda a comunidade (fls. 86/88)’.
    Por sua vez, o Tribunal de origem, ao julgar o writ originário, manteve a custódia antecipada do paciente nos seguintes termos:
    ‘Com efeito, considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a variedade e a elevada quantidade de drogas apreendidas, somadas à quantia em dinheiro, possível produto da venda de diversas outras porções, bem como o fato de o Paciente ter supostamente se associado com os corréus para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, conforme o depoimento prestado na Delegacia (fls. 13), o boletim de ocorrência (fls. 16/21) e a sentença (fls. 22/44), a manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
    [...]
    Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da liberdade provisória bem como da insuficiência das medidas cautelares alternativas.
    Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
    [...]
    Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva e aquela que indeferiu o pedido de sua revogação foram devidamente fundamentadas no fumus commissi delicti e no periculum libertatis pelos I. Magistrados, o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    [...]
    Consigne-se que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória (fls. 89/91)’.
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade e quantidade das drogas apreendidas – ‘163 porções de uma substância aparentando ser cocaína, com peso aproximado de 248 gramas, 274 porções de uma substância aparentando ser maconha, pesando cerca de 729 gramas e 2 tijolos de uma substância aparentando ser maconha, pesando cerca de 1.532 gramas e a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais)’ (fl. 24) – circunstâncias que, somadas ao fato de o paciente ter se associado com os demais corréus para o fim de praticar o rime de tráfico de drogas, demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.
    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: [...].
    Cumpre registrar, ademais, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.
    [...]
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do habeas corpus” (sítio eletrônico do STJ).
    Vê-se, pois, que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator, e os demais integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la e mantê-la, posteriormente à sentença, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator